Tribunal: TJDFT
Processo: 0007619-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007619-34.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDIMAR DA COSTA, EDMAR NOBREGA DA SILVA, EDSON BISPO DOS SANTOS, ELEN CHRISTINA MARQUES SANTANA, ELIMAR GONCALVES DA SILVA, ELINETE CAVALCANTE DA SILVA, ELISABETE CRISTINA BARBOSA RODRIGUES, ELLEN SURER DA COSTA REIS, ENILZA FERREIRA DA SILVA, EUCLIDES BERNARDO DE SOUZA, EVA NUNES DE CASTRO, ELIANA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, ELIANE PINHEIRO DE OLIVEIRA, ELIANE SANTOS COSTA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELINEIA AMARAL DE LIMA, ELIETE LOPES DE OLIVEIRA MORAIS CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, anteriormente denominado CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS, denominação anterior ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS cedidos primeiramente à ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID ́s 22064148/22064157; 22344229). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto